Tribunal: TJSP
Processo: 0051380-38.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Revisão criminal – Peticionária condenada pela prática de extorsão qualificada – Ação revisional visando a redução das penas-base aos mínimos montantes legais e a diminuição da fração de aumento referente à majorante prevista no § 1o do art. 158 do Cód. Penal – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha

Ementa:
Revisão criminal – Peticionária condenada pela prática de extorsão qualificada – Ação revisional visando a redução das penas-base aos mínimos montantes legais e a diminuição da fração de aumento referente à majorante prevista no § 1o do art. 158 do Cód. Penal – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Ação revisional improcedente.